Tribunal: STF
Processo: ADPF 1189
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Brasileira de Biomedicina (ABBM) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, tendo por objeto os arts. 7º, caput, § 1º e § 2º, e 10, I, da Lei n. 6.684, de 3 de setembro de 1979, que dispõem sobre o processo eleitoral do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM).

O  Conselho Federal de Biomedicina - CFNM (eDoc 35) e o Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região - CRBM-5 (eDoc 50), requerem a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. Alegam afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação.

2. Os requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Conselho Federal de Biomedicina - CFNM e o Conselho Regional de biomedicina da 5ª Região - CRBM-5, como  amici curiae nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.

4. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente